Tribunal: TJES
Processo: 0000436-76.2020.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000436-76.2020.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

APELADO: MARIA CRISTINA TOLEDO COELHO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. VANTAGEM PECUNIÁRIA QUE REPRESENTA DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR PÚBLICO QUANDO COMPLETADO O QUINQUÊNIO LEGAL. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMORA NA IMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE IMPLICA EM AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA SANAR A ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO REMUNERATÓRIO NÃO PREVISTO EM LEI (SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF). IMPACTO ORÇAMENTÁRIO NÃO DEMONSTRADO E IRRELEVANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou a alegação de prescrição e condenou o ente municipal ao pagamento do adicional de tempo de serviço de 5% sobre o vencimento da servidora, retroativo ao período de abril de 2009 até abril de 2016. A servidora, admitida em abril de 2004, pleiteava o pagamento dos quinquênios não concedidos oportunamente. Diversos requerimentos administrativos foram realizados, sem resposta, resultando na ação de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o requerimento administrativo suspende o prazo prescricional para cobrança de adicional de tempo de serviço; (ii) estabelecer se há direito ao recebimento retroativo do adicional de tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O requerimento administrativo tempestivo suspende o prazo prescricional quinquenal, conforme art. 4º do Decreto nº 20.910/32 e jurisprudência do STJ.

Nas relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, como no caso de adicional de tempo de serviço, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, conforme Súmula 85 do STJ.

O município apelante, ao não comprovar que respondeu aos requerimentos administrativos, não afasta a suspensão da prescrição.

O pagamento do adicional de tempo de serviço, previsto na Lei Municipal nº 585/2002, é direito subjetivo do servidor, exigível a cada cinco anos de efetivo exercício, independentemente de requerimento formal.

Não houve negativa administrativa do direito, mas apenas omissão quanto ao pagamento das parcelas retroativas, o que justifica a intervenção do Poder Judiciário para efetivar o postulado constitucional da legalidade, sem que se possa falar em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88), à Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal ou em impacto orçamentário que afete a austeridade fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O requerimento administrativo tempestivo suspende o prazo prescricional para cobrança de adicional de tempo de serviço. 2. O adicional de tempo de serviço é direito subjetivo do servidor público, cabendo o pagamento retroativo quando a Administração não o concede tempestivamente.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º e 4º; Lei Municipal nº 585/2002, arts. 90, II, “a” e 100.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.251.993/PR (Tema Repetitivo nº 553); STJ, AgInt no REsp nº 2.065.744/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Município de
Atílio Vivacqua-ES
contra a r. sentença (fls. 65/66v) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua-ES que, nos autos da
ação
de cobrança
ajuizada por
Maria Cristina Toledo Coelho
, rejeitou a questão prejudicial de prescrição e julgou procedente a pretensão autoral para condenar o ente estatal requerido ao pagamento do adicional de tempo de serviço referente 5% (cinco por cento) sobre o salário a partir de abril/2009, acrescido de 5% (cinco por cento) a partir de abril/2014 e devido até abril/2016 com incidência dos reflexos do adicional sobre as férias, devidas a partir de abril/2009, devendo o valor ser apurado em fase de liquidação.

Depreende-se do caderno processual que a apelada é servidora do município de Atílio Vivacqua-ES, ora apelante, onde exerce o cargo efetivo de Dentista desde 26/04/2004. Acontece que, a despeito de os arts. 90, inciso II, alínea “a”, e 100, ambos da Lei Municipal nº 585/2002, determinarem a concessão do pagamento do adicional de tempo de serviço aos servidores de Atílio Vivacqua-ES a cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, o ente municipal apelante somente iniciou o pagamento desta vantagem pecuniária em favor da apelada em abril de 2016, a despeito do referido adicional já ser devido, primeiramente, desde abril de 2009 e, posteriormente, abril de 2014.

Diante da omissão do município apelante, a servidora apelada realizou diversos requerimentos administrativos pretendendo o reconhecimento do direito ao recebimento do pagamento do adicional de tempo de serviço retroativamente a abril de 2009, com todos os seus reflexos financeiros (comprovante de protocolos dos processos administrativos nº 403/2012, 4224/2016, 563/2017, 3843/2017 e 5819/2017), sendo o primeiro protocolado em 06/02/2012, todavia jamais houve qualquer tipo de pronunciamento pela Administração Municipal, que se limitou a iniciar o pagamento daquela vantagem pecuniária a partir de maio de 2016.

Diante deste cenário, a servidora apelada ajuizou ação de cobrança em desfavor do município apelante objetivando receber o pagamento retroativo do adicional de tempo de serviço, com todos seus reflexos financeiros, no período entre abril de 2009 até abril de 2016, pleito este que foi acolhido pelo juízo
a quo
mediante a prolação da sentença objurgada que afastou a tese da prescrição da pretensão autoral, em virtude da suspensão do prazo quinquenal a partir dos requerimentos administrativos formulados pela servidora recorrida, e reconheceu o direito ao recebimento do mencionado adicional com base na legislação municipal vigente, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo município de Atílio Vivacqua-ES.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir se existem provas suficientes de requerimentos administrativos protocolados pela servidora apelada que teriam o condão de suspender a fluência do prazo da prescrição da pretensão autoral ao recebimento retroativo do adicional de tempo de serviço e, caso superada esta questão prejudicial, se o Poder Judiciário possui aptidão para reconhecer este eventual direito que implica no aumento da remuneração de servidor público.

Prefacialmente, é importante rememorar ser incontroverso o
prazo prescricional quinquenal
, estabelecido pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/32, em relação à Fazenda Pública para todo e qualquer direito ou ação movida em seu desfavor, conforme precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.251.993/PR, que originou o Tema Repetitivo nº 553
1
.

Além disso, como a discussão travada nesta demanda não envolve o próprio fundo do direito – recebimento do adicional de tempo de serviço que, inclusive, já foi reconhecido administrativamente pelo município apelante a partir de maio de 2016 –, mas somente as parcelas retroativas que não foram pagas pela Administração Municipal, a questão abarca, portanto,
prestações de trato sucessivo
, a qual foi objeto de orientação vinculante do
Superior Tribunal de Justiça
por meio da
Súmula nº 85
, a qual prescreve que
“
Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora,
quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado
, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”
.

Assim, s
e a relação jurídica existente for de trato sucessivo,
como é o caso da presente em que se pleiteia o pagamento retroativo de adicional de tempo de serviço,
a prescrição incide tão somente sobre as parcelas em atraso quinquenal, desde que inexista negativa
administrativa
do próprio direito reclamado.
Em hipótese extremamente semelhante, o
Superior Tribunal de Justiça
já teve a oportunidade de orientar que
“Não há prescrição do fundo de direito das ações em que se pleiteia o pagamento dos adicionais por tempo de serviço, pois, tratando-se de relação de trato sucessivo, a prescrição só atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”
(AgInt no REsp n. 2.065.744/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024, STJ).

Não fosse o bastante, a prescrição quinquenal da pretensão do servidor compelir a Fazenda Pública a realizar o pagamento retroativo de determinado direito já reconhecido
permanece suspensa enquanto a Administração Pública não se pronuncia
r
a respeito de requerimento administrativo formulado pelo servidor com tal finalidade
, em consonância com o disposto no art. 4º do Decreto nº 20.910/32
2
.

É
posicionamento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
“segundo o qual, pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração”
(AgInt no REsp n. 2.033.990/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023, STJ).

Dessa forma, no momento em que ocorreu a violação do direito da servidora apelada ao recebimento do adicional de tempo de serviço em relação aos quinquênios de abril de 2004 a abril de 2009 e
de
abril de 2009 a abril de 2015, cujo reconhecimento poderia ter sido feito até mesmo de ofício pela Administração Municipal, independentemente de provocação da servidora recorrida, por se tratar de direito subjetivo e de concessão cogente por força do disposto nos
arts. 90, inciso II, alínea “a”, e 100, ambos da Lei Municipal nº 585/2002
3
,
iniciou-se a fluência do prazo quinquenal prescricional para a apelada pleitear seu direito pela via
administrativa ou
judicial,
pretensão esta que
permanece suspens
a

caso tenha
sido formulado requerimento administrativo com o escopo de receber a mencionada vantagem pecuniária sem a devida resposta pela Administração Municipal.

Ao contrário do asseverado pelo município apelante, os documentos acostados aos autos pela autora apelada evidenciam que, em 06/02/2012,
dentro, portanto, do prazo prescricional quinquenal
, ela efetuou requerimento administrativo junto ao ente municipal recorrente para postular o recebimento do adicional de tempo de serviço referente ao quinquênio de abril de 2004 a abril de 2009, que gerou o processo administrativo nº 403/2012-1 (fls. 10 e 27).

Da mesma forma, em relação ao quinquênio de
abril de 2009 a abril de 2015,
mesmo desconsiderando o documento de fl. 11 em decorrência da ausência de comprovação do seu protocolo, a autora apelada demonstrou que efetuou diversos requerimentos administrativos para postular o recebimento do adicional de tempo de serviço referente àquele período,
todos também dentro do prazo prescricional quinquenal
, como, por exemplo: i) em 26/01/2017, que originou o processo administrativo nº 563/2017-1 (fl. 13); ii) em 02/06/2017, que gerou o processo administrativo nº 3843/2017-1 (fl. 15); e iii) em 17/08/2017, que instituiu o processo administrativo nº 5819/2017/1 (fl. 16).

Tendo a autora apelada se desincumbido de seu ônus probatório de demonstrar que realizou os requerimentos administrativos para receber o adicional de tempo de serviço de ambos os quinquênios citados
(art. 373, inciso I, do CPC/2015)
,
competia ao município requerido apelante se desincumbir do seu ônus probatório de evidenciar que os mencionados protocolos administrativos efetuados pela recorrida não teriam relação com a postulação de recebimento pelos quinquênios no serviço municipal (art
s
. 373, inciso II,
e 434,
caput
, ambos
do CPC/2015
4
),
especialmente por estar na posse de todos os processos administrativos que foram instaurados a partir dos referidos protocolos (
nº 403/2012-1,
nº 563/2017-1, nº 3843/2017-1
e
nº 5819/2017/1
)
, todavia optou por não instruir sua defesa com
nenhum documento
.

Os mencionados protocolos administrativos possuem número do processo administrativo gerado, data de abertura, matéria objeto da postulação e outras informações, permitindo aferir o momento em que foram apresentados ao ente municipal apelante e qual a matéria neles ventilada, que é justamente o recebimento do adicional de tempo de serviço referente aos 02 (dois) primeiros quinquênios desde a admissão da servidora apelada,
de modo que para afastar o convencimento a respeito desta informação competia ao município recorrente instruir esta demanda com a cópia dos referidos processos administrativos que se encontram em seu poder, entretanto, conforme dito, não juntou ao feito nenhum documento que pudesse subsidiar a sua tese defensiva.

Nesse contexto, como a autora apelada efetuou os requerimentos administrativos de recebimento do adicional de tempo de serviço referente aos 02 (dois) primeiros quinquênios desde sua admissão no serviço público dentro do prazo prescricional quinquenal e o ente municipal recorrente somente veio a se pronunciar com o início do pagamento desta vantagem pecuniária, no percentual de 10% (dez por cento), em maio de 2016,
resta inviável acolher a alegação de prescrição da pretensão autoral suscitada pelo município apelante
, tendo em vista o disposto no art. 4º do Decreto nº 20.910/32 e a orientação firmada na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual pendente requerimento administrativo, ocorre a suspensão da cômputo do prazo prescricional”
(AgInt no REsp n. 1.946.549/AC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023, STJ) e que
“o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual, pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração”
(AgInt no REsp n. 2.033.990/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023, STJ).

Superada esta questão, é incontroverso que a servidora apelada faz jus aos quinquênios devidos desde o seu ingresso no serviço público municipal, tendo em vista o insculpido
nos
arts. 90, inciso II, alínea “a”, e 100, ambos da Lei Municipal nº 585/2002,
tanto que o próprio município apelante reconheceu este direito e implementou o pagamento do ATS a partir de maio de 2016. Contudo, apesar de reconhecer o direito ao adicional de tempo de serviço da servidora apelada,
o ente municipal arbitrária e ilegalmente deixou de efetuar o pagamento retroativo
referente ao momento em que a recorrida completou cada um dos 02 (dois) primeiros períodos de 05 (cinco) anos desde o seu ingresso no serviço público municipal, conforme impõe o Estatuto dos Servidores Públicos de Atílio Vivacqua-ES,
descortinando afronta ao postulado constitucional da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88) que permite a intervenção do Poder Judiciário sem que se possa falar em ofensa ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

O ingresso da autora apelada no serviço público municipal se deu sob a vigência da legislação atual (Lei Municipal nº 585/2002) que, por sua vez, lhe assegura o recebimento de um adicional de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento, a cada 05 (cinco) anos de exercício, a partir do dia imediato àquele em que completar o tempo de serviço exigido, independentemente de requerimento administrativo, de forma que a implementação do pagamento pelo município apelante somente a partir de maio de 2016, momento bem posterior ao transcurso dos 02 (dois) primeiros quinquênios pela recorrida – em abril de 2009 e abril de 2014 –, evidencia inquestionável afronta ao princípio da legalidade que necessita ser remediada pelo Poder Judiciário.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios assim têm concluído, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE CORINTO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - INOCORRÊNCIA - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - DIREITO ASSEGURADO POR LEI - INOBSERVÂNCIA DO PERÍODO AQUISITIVO - MORA ADMINISTRATIVA - DIFERENÇAS RETROATIVAS DEVIDAS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, ocorre a prescrição das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (Súmula 85/STJ).
- O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Corinto (Lei Complementar nº 05/07) assegura aos servidores o recebimento do adicional de 5% sobre o vencimento básico, a cada cinco anos de exercício, limitado a 35%, independentemente de requerimento. - A inobservância do período aquisitivo de cinco anos de exercício no serviço público municipal, para fins de recebimento do quinquênio, caracteriza a mora administrativa, impondo ao ente público o pagamento do adicional retroativo ao dia em que o servidor completou o tempo exigido.
- (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0191.16.001118-2/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/03/2020, publicação da súmula em 17/03/2020).

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ.
ADICIONAL
DE TEMPO DE
SERVIÇO
. DIREITO EVIDENCIADO. TERMO INICIAL A CONTAR DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DO PROTOCOLO DO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DA TESE FIXADA NO TEMA 810 DO STF ANTE A DECISÃO QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS ENTES FEDERATIVOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Trata-se de ação em que pretende a parte autora a condenação do recorrido ao pagamento
retroativo
do
adicional
de 15% previsto no artigo 85 da Lei Municipal nº 009/2008, devido pelo exercício efetivo de 15 anos de
serviço
público, desde a data que implementou os requisitos (10.07.2015), bem como indenização por danos morais.
2. O artigo 131 da Lei Municipal nº 2.294/84 assegura a todos os servidores públicos municipais o recebimento do
adicional
postulado pelo autor, nos termos do art. 85 da mesma legislação.
3. A legislação municipal em análise não prevê a necessidade de prévio
requerimento
administrativo para a percepção do
adicional
postulado, razão pela qual desnecessária a comprovação de formulação de tal
requerimento
.
4. Assim, o autor faz jus ao recebimento do
adicional
de 15%, previsto no artigo 85 da Lei Municipal nº 009/2008, no período de julho de 2015 a julho de 2017 já que em agosto de 2017 começou a ser realizado o pagamento na via administrativa. 5. (...).
(TJRS, Recurso Cível, Nº 71007958085, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, Julgado em: 30-01-2019).

A Administração Pública não pode opor restrições ao direito do servidor quando a lei expressamente não as enumera, muito menos pode abster-se de conceder vantagem pecuniária quando preenchidos os requisitos legais para sua aquisição, sob pena de interpretação
contra legem
, que é vedada pelo ordenamento jurídico, e afronta ao princípio da legalidade, sendo que o reconhecimento da ilegalidade na conduta do município apelante pelo Poder Judiciário e a sua consequente condenação ao pagamento retroativo do adicional de tempo de serviço em favor da servidora apelada
não configura afronta à orientação firmada na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal
5
,
pois não se está aumentando remuneração de servidor público com base na isonomia e nem se está criando vantagem pecuniária como se Poder Legislativo fosse, ao contrário, está apenas zelando pelo efetivo cumprimento da legislação municipal e adotando a interpretação que mais se amolda a ordem constitucional vigente.

Da mesma forma, não há como amparar a tese do ente municipal apelante no sentido que o acolhimento da pretensão autoral implicaria relevante
impacto econômico e financeiro no orçamento municipal, que pode
ria
comprometer a política de regularidade fiscal
(LC nº 101/2000), na medida em que o município recorrente não apresentou nenhuma evidência que o pagamento do ATS retroativo em favor exclusivamente da apelada e seus reflexos financeiros impactarão significativamente o erário municipal, muito provavelmente porque se trata de condenação de pequena monta, tanto que o valor atribuído à causa pela recorrida – não impugnado pela municipalidade – foi de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Outrossim, utilizando a mesma
ratio decidendi
aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça para formar o precedente vinculante no Tema Repetitivo nº 1075
6
, conclui-se ser ilegal o ato administrativo que não concede o adicional de tempo de serviço ao servidor público, quando completado o quinquênio exigido pela legislação, independentemente de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a despesas com pessoal do ente público, uma vez que aquela vantagem pecuniária é direito subjetivo do servidor, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar nº 101/2000
7
.

Deve, portanto, ser preservada a sentença objurgada
que julgou procedente a pretensão autoral formulada pela apelada para condenar o ente público apelante ao pagamento do adicional de tempo de serviço
referente 5%
(cinco por cento)

s
obre o
vencimento
a partir de abril/2009, acrescido de 5%
(cinco por cento)
a partir de abril/2014 e devido até abril/2016, com incidência dos reflexos do adicional sobre as férias, devidas a partir de abril/2009.

Quanto
à atualização do débito
, na forma dos precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal
(
Tema Repercussão Geral nº 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 905), tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública de diferenças
remuneratórias
de servidor públ
ico
,
a correção monetária do valor da condenação deve incidir do momento em que cada parcela deveria ter sido paga segundo o IPCA-E, acrescido de juros de mora, a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09),
sendo que, a partir de 09/12/2021, com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021, deverá incidir exclusivamente
o índice da Taxa Selic

para atualizar o
quantum debeatur
,
o que foi corretamente reconhecido na sentença objurgada.

Por derradeiro,
a

prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento
do
recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
ainda que não tenha havido a presentação de contrarrazões pela autora apelada, já que seu escopo é evitar a interposição de recursos protelatórios ou infundados (Tema Repetitivo nº 1059 do STJ
8
)
. Assim, considerando
que não houve a apresentação de contrarrazões pela autora apelada
,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
1
% (
um
por cento)
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais em
1
6
% (
dezesseis
por cento) sobre o valor atualizado da condenação

a serem pagos pelo
município
requerido
.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível
e
a ele
nego
provimento
,
a fim de
preservar
a sentença objurgada
.

É como voto.

1
Tema Repetitivo nº 553 do STJ – Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.

2
Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

3
Art. 90 – Poderão ser concedidos ao servidor publico: (...); II – adicional de: a) tempo de serviço; (...).

Art. 100 – O Adicional de Tempo de Serviço, respeitado o disposto no art. 165, será concedido ao publico, a cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, no percentual de 5% (cinco por cento), limitado a 35% (trinta e cinco por cento) e calculo o valor do respectivo vencimento.

4
Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

5
Súmula Vinculante nº 37 – Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

6
Tema Repetitivo nº 1075 do STJ – É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.

7
Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre. Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso: I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição; (...).

8
Tema Repetitivo nº 1059 do STJ – A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.